Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estupro (artigo 213 do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento firme e claro da vítima, aliado a outros elementos de convicção. 1.1. Os crimes contra a dignidade sexual são comumente cometidos às ocultas ou sem alarde, de modo que a palavra da vítima assume especial relevo na instrução e, portanto, pode validamente lastrear o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e ausentes evidências capazes de fragilizá-la.
2. O delito previsto no art. 213 do Código Penal se consuma com a efetiva prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato de libidinagem. No entanto, a fase executória se inicia com o emprego da violência ou grave ameaça, pois o núcleo do tipo penal é “constranger alguém”.
3. Inviável a desclassificação para importunação sexual, pois a conduta descrita no art. 215-A não contempla o emprego de violência ou de grave ameaça. O preceito secundário do referido tipo penal ainda registra a natureza subsidiária do delito; somente configurado quando a conduta imputada ao réu não constituir crime mais grave.
4. É possível a valoração negativa da conduta social quando apurado que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por delito anterior.
5. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 5.1. Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.